Tribunal: STF
Processo: PPE 1105
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Ref. Pet. Nº 59771/2023 (doc. 37).



    O Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil encaminhou, em 12/05/2023, representação pela prisão preventiva, para fins de extradição, do nacional russo, BAGRAT TCAMONIKIAN, com fundamento no art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/17 e no art. 275, § 3º, do Decreto nº 9.199/17, para responder pela prática dos crimes de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa (nos arts. sec. 2 art. 159.1 (3 crimes); sec. 3 art. 159.1, do Código Penal Russo), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 171, 299 e 288 do Código Penal.



    A prisão preventiva foi decretada em 12/5/2023 e cumprida em 18/5/2023 (docs. 2 e 4).



    Em 12/6/2023, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando que i) não foi condenado em seu país de origem, ii) não há risco a ordem pública e econômica, iii) solicitou o pedido de refúgio e iv) tem filhos menores de idade e emprego lícito (doc. 37).



    A PGR manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva (doc. 43). 



    Examinados os autos, decido.



    Bem examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, deve subsistir a prisão cautelar do extraditando, ainda que em modalidade domiciliar, ou se é cabível a sua substituição por medidas cautelares diversas.



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verifica-se essa situação de excepcionalidade.



    Cuida-se de extradição do nacional russo BAGRAT TCAMONIKIAN, ao qual se imputa a prática de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa (nos arts. sec. 2 art. 159.1 (3 crimes); sec. 3 art. 159.1, do Código Penal Russo), tipificados no Brasil, em tese, nos arts. 171, 299 e 288 do Código Penal, pelos seguintes fatos:



    “(...) de 1 de dezembro de 2010 a 26 de agosto de 2011, BAGRAT TCAMONIKIAN, em associação com diversas outras pessoas, produziu diversos documentos com conteúdos falsos, para ludibriar e manter em erro diversos bancos russos, com o fim de obter vantagens ilícitas em dinheiro por meio de concessões fraudulentas de crédito. Conforme registrado na Notificação Vermelha em anexo, o foragido e seu grupo criminoso lograram obter dois milhões setecentos e trinta e três mil e setecentos Rubs (moeda Russa).”



    Trata-se de crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa e não há indícios de reiteração delitiva.



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em liberdade, buscará se furtar à aplicação da lei penal. 



    Cumpre salientar, ainda, que os fatos ocorreram em agosto de 2011, motivo por que se presume punível, até a presente data, apenas o crime de estelionato, cuja pena máxima é de 5 anos (art. 171 do Código Penal), mostrando-se, assim, desproporcional a manutenção da sua prisão nas condições referidas acima. 



    Ante o exposto, revogo a prisão preventiva do extraditando, substituindo-a pelas seguintes medidas cautelares:



    a) proibição de ausentar-se do País, com a consequente entrega de seu passaporte, em 48 (quarenta e oito) horas, à 7ª Vara Federal de Florianópolis;



    b) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, no juízo federal em questão, para informar e justificar suas atividades;



    c) recolhimento domiciliar noturno, no período compreendido entre 23 horas e 6 horas;



    d) proibição de ausentar-se de Santa Catarina, sem autorização deste Relator; 



    e) obrigação de comunicar, a este Relator e ao Juízo da 7ª Vara Federal de Florianópolis, o seu endereço e qualquer alteração.



    O descumprimento de quaisquer dessas medidas importará na decretação da prisão preventiva.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do extraditando, mediante a assinatura de termo de compromisso, intimando-se, com urgência, a defesa, a respeito das medidas ora impostas.



    Comunique-se, com urgência, o Juízo da 7ª Vara Federal de Florianópolis da presente decisão, expedindo-se carta de ordem para fiscalização das condições ora impostas.



    Comunique-se a Superintendência da Polícia Federal em Florianópolis.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa, aguardando-se, na Secretaria, a formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente